Tribunal: TJDFT
Processo: 0708134-22.2018.8.07.0018
Órgão julgador: NÍDIA CORRÊA LIMA
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-06-24
Data de publicação: 2020-07-09

Ementa:
PROCESSO CIVIL. AÇÃO DE INTERDITO PROIBITÓRIO. PRELIMINAR DE FALTA DE INTERESSE PROCESSUAL ARGUIDA PELA PROCURADORIA DE JUSTIÇA. REJEIÇÃO. PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA. EXAME PREJUDICADO. MÉRITO. PRETENSÃO FUNDAMENTADA EM SUPOSTA AMEAÇA VERBAL DE DEMOLIÇAO DE EDIFICAÇÕES. INEXISTÊNCIA DE PROVA DA TURBAÇÃO ALEGADA. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO INICIAL.
1. Por força da teoria da asserção, as condições da ação, dentre as quais o interesse processual, devem ser analisadas com base na argumentação vertida pela parte autora na inicial da demanda.
2. Evidenciado que o autor sustenta ter sofrido ameaça de demolição das edificações erigidas em imóvel por ele ocupado, por parte de agentes de fiscalização do Distrito Federal, tem-se por caracterizado o interesse processual quanto à pretensão de concessão de proteção possessória.
3. O Interdito Proibitório constitui um instituto destinado à proteção da posse, em caso de receio de turbação ou esbulho iminente, nos termos do artigo 567 do Código de Processo Civil.
4. Deixando o autor de apresentar provas aptas a demonstrar a iminência de vir a sofrer turbação da posse exercida sobre o imóvel objeto da demanda, mostra-se impositivo o julgamento de improcedência do pedido deduzido na inicial.
5. Apelações Cíveis conhecida. Preliminar de falta de interesse processual rejeitada. Preliminar de nulidade da sentença julgada prejudicada. No mérito, recursos providos.